Tribunal: STJ
Processo: 1000455-91.2023.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901663 - SP
(2025/0119020-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: ROSEMEIRE DE JESUS FERRAREZI BECARI
ADVOGADA
: ROSEMEIRE DE JESUS FERRAREZI BECARI - SP363087
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
PROCURADOR
: GILBERTO BIZZI FILHO - SP160474
EMBARGADO
: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP
ADVOGADA
: FERNANDA FERREIRA GÖDKE - SP182042
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015 -
cabem embargos de declaração contra qualquer
CPC/2015,
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento ou a
integração do que decidido no julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026 02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54672564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:37:39
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 664e5de1-918a-4d9e-823c-3672f6376df9

Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54672564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:37:39
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 664e5de1-918a-4d9e-823c-3672f6376df9

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901663 - SP (2025
/0119020-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : ROSEMEIRE DE JESUS FERRAREZI BECARI
ADVOGADA
: ROSEMEIRE DE JESUS FERRAREZI BECARI - SP363087
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
PROCURADOR
: GILBERTO BIZZI FILHO - SP160474
EMBARGADO
: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
VUNESP
ADVOGADA
: FERNANDA FERREIRA GÖDKE - SP182042
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015 -
cabem embargos de declaração contra qualquer
CPC/2015,
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento ou a
integração do que decidido no julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53274828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:16
Código de Controle do Documento: 1fbbb2a5-dd65-472c-856a-8435a07a346b

Trata-se de
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES:
embargos de declaração opostos contra acórdão, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Tendo sido o recurso interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ. 2. A ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impõe o não
conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182 /STJ. 3. Agravo
interno não conhecido.
O embargante afirma a existência de vício do
do
art. 1.022
CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
Nos termos
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES:
do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem embargos de
CPC/2015,
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Não se apresenta omisso o acórdão embargado, o qual considerou
que o recorrente não logrou êxito em impugnar, nas razões do agravo em
recurso especial, os fundamentos da decisão da Corte de origem que
inadmitiu o apelo nobre.
Ressaltou, ainda, que a impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial feita somente em sede de
agravo interno não deve ser considerada, porque, além de preclusa a
oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal.
Documento eletrônico VDA53274828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:16
Código de Controle do Documento: 1fbbb2a5-dd65-472c-856a-8435a07a346b

À margem do alegado pelo embargante, todas as questões suscitadas
foram devidamente apreciadas, tendo o acórdão apresentado fundamentos
claros e suficientes.
Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas irresignação
da parte quanto ao mérito do que foi decidido.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53274828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:16
Código de Controle do Documento: 1fbbb2a5-dd65-472c-856a-8435a07a346b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.901.663 / SP
Número Registro: 2025/0119020-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004559120238260114
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROSEMEIRE DE JESUS FERRAREZI BECARI
ADVOGADA
: ROSEMEIRE DE JESUS FERRAREZI BECARI (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP363087
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
PROCURADOR : GILBERTO BIZZI FILHO - SP160474
AGRAVADO
: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP
ADVOGADA
: FERNANDA FERREIRA GÖDKE - SP182042
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - RESERVA DE VAGAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ROSEMEIRE DE JESUS FERRAREZI BECARI
ADVOGADA
: ROSEMEIRE DE JESUS FERRAREZI BECARI - SP363087
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
PROCURADOR : GILBERTO BIZZI FILHO - SP160474
EMBARGADO
: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE
Documento eletrônico VDA54620267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:00:05
Código de Controle do Documento: 6d0ec3b1-19c6-46cc-a4cd-1456f84c340e

ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP
ADVOGADA
: FERNANDA FERREIRA GÖDKE - SP182042
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:00:05
Código de Controle do Documento: 6d0ec3b1-19c6-46cc-a4cd-1456f84c340e